Tribunal: STJ
Processo: 5001543-68.2021.8.24.0067
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2772641 - SC (2024/0394985-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CLAUDIR STANG
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: D T B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: CASSIANE WENDRAMIN - SC047019
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental interposto em face de decisão que
não conheceu de embargos de divergência, em razão da incidência da Súmula 315/STJ.
2. A defesa alegou omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando a
existência de precedente da Sexta Turma do STJ que teria enfrentado a controvérsia
sobre a inadmissibilidade de provas digitais, pleiteando a mitigação da aplicação da
Requereu, ainda, o prequestionamento do
o, LVI, da Constituição
Súmula 315/STJ.
art. 5
Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão ou contradição, especialmente quanto à aplicação da
e à
Súmula 315/STJ
alegação de necessidade de prequestionamento do
o, LVI, da Constituição Federal.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade interna à decisão, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal, o que não se verifica no caso em análise.
Documento eletrônico VDA53049670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 0eb2d375-8a0e-4dbf-a142-031dd7ee81bc

5. A contradição alegada pela parte refere-se a divergência entre o entendimento do
acórdão embargado e outros julgados, o que não configura contradição sanável por meio
de embargos de declaração.
6. O pedido de prequestionamento do
o, LVI, da Constituição Federal não pode ser
art. 5
analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade interna à decisão, conforme o
do Código de
art. 619
2.
Processo Penal.
A contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela
interna à decisão, entre suas premissas e conclusões, e não entre o entendimento do
.
acórdão embargado e outros julgados ou o posicionamento da parte. 3 Não compete ao
Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
CF/1988,
o, LVI.
art. 619;
art. 5

Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no AgRg nos EDv nos EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.241.010/PI,
julgado em 03.08.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDv nos
Rel.
EAREsp n. 1.387.238/DF,
Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14.10.2020; STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
EREsp n. 1.934.666/SC,
julgado em 14.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/12/2025
10/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 0eb2d375-8a0e-4dbf-a142-031dd7ee81bc

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2772641 - SC (2024/0394985-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CLAUDIR STANG
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300

LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: D T B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: CASSIANE WENDRAMIN - SC047019
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental interposto em face de decisão que
não conheceu de embargos de divergência, em razão da incidência da Súmula 315/STJ.
2. A defesa alegou omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando a
existência de precedente da Sexta Turma do STJ que teria enfrentado a controvérsia
sobre a inadmissibilidade de provas digitais, pleiteando a mitigação da aplicação da
Requereu, ainda, o prequestionamento do
o, LVI, da Constituição
Súmula 315/STJ.
art. 5
Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão ou contradição, especialmente quanto à aplicação da
e à
Súmula 315/STJ
alegação de necessidade de prequestionamento do
o, LVI, da Constituição Federal.
art. 5
Documento eletrônico VDA52832758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/12/2025 08:20:38
Código de Controle do Documento: e3f46085-b754-41ec-bf44-0aa9cd9cc291

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade interna à decisão, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal, o que não se verifica no caso em análise.
5. A contradição alegada pela parte refere-se a divergência entre o entendimento do
acórdão embargado e outros julgados, o que não configura contradição sanável por meio
de embargos de declaração.
6. O pedido de prequestionamento do
o, LVI, da Constituição Federal não pode ser
art. 5
analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade interna à decisão, conforme o
do Código de
art. 619
2.
Processo Penal.
A contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela
interna à decisão, entre suas premissas e conclusões, e não entre o entendimento do
.
acórdão embargado e outros julgados ou o posicionamento da parte. 3 Não compete ao
Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
CF/1988,
o, LVI.
art. 619;
art. 5

Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no AgRg nos EDv nos EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.241.010/PI,
julgado em 03.08.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDv nos
Rel.
EAREsp n. 1.387.238/DF,
Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14.10.2020; STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
EREsp n. 1.934.666/SC,
julgado em 14.08.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52832758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/12/2025 08:20:38
Código de Controle do Documento: e3f46085-b754-41ec-bf44-0aa9cd9cc291

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIR STANG em face do
acórdão proferido pela Terceira Seção desta Corte Superior em que foi desprovido o
agravo regimental (fls. 1196/1201).
A defesa sustenta omissão e contradição do acórdão, alegando que há
precedente da Sexta Turma desta Corte, que, embora não tenha conhecido do recurso
especial, enfrentou a controvérsia acerca da inadmissibilidade das provas digitais, sendo
necessária a mitigação da Súmula n. 315/STJ.
Requer, ainda, o prequestionamento do
o, LVI, da CF/88.
art. 5
Pleiteia o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados,
conhecendo e provendo os embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade. Na espécie, o
embargado não
decisum
ostenta nenhum dos aludidos vícios.
Conforme fundamentação do acórdão recorrido, os embargos de divergência não
cumpriram requisito exigido para a sua admissão. Cito (fl. 1387):

"Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos. Mediante análise
dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade de se alterar o entendimento firmado
pelo Tribunal de origem, em razão da incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
[...]
Assim, a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ
provocou o não conhecimento do recurso especial, razão
pela qual, por analogia, aplicável o teor da Súmula n. 315 do
STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial."

Assim, não há falar em omissão ou contradição do julgado, vez que os embargos
de divergência sequer foram conhecidos, ante o óbice da Súmula 315/STJ.
Destaca-se que a contradição sanável por meio de embargos de declaração é
aquela interna à decisão, ou seja, entre suas premissas e conclusões; e não a
contradição externa, é dizer, aquele entre o entendimento esposado e o posicionamento
da parte, ou entre o acórdão embargado e outros julgados.
Documento eletrônico VDA52832758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/12/2025 08:20:38
Código de Controle do Documento: e3f46085-b754-41ec-bf44-0aa9cd9cc291

Observa-se que o embargante pretende, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida
integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM EARESP. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE EXPRESSAMENTE APONTOU O DESCABIMENTO
DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA DISCUTIR O
ACERTO OU DESACERTO NA APLICAÇÃO DA REGRA
TÉCNICA DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados
para fins de prequestionamento, somente se prestam a
corrigir error in procedendo e possuem fundamentação
vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, ou
art. 619
mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na
espécie.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de
julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não
tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
[...]
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDv nos EDcl no AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares
EAREsp n. 2.241.010/PI,
da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
3/8/2023,
)
8/8/2023.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SESSÃO DE JULGAMENTO POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO DA PARTE.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
[...]
3. Os embargos de declaração são cabíveis
quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, a teor do
do Código de Processo
art. 619
Penal - CPP, hipótese não configurada nos autos,
tratando apenas de inconformismo da parte.
4 . Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.387.238/DF,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado
em
DJe de
)
14/10/2020,
16/10/2020.

Quanto ao segundo tópico dos embargos de declaração, "Não compete ao
Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de
Documento eletrônico VDA52832758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/12/2025 08:20:38
Código de Controle do Documento: e3f46085-b754-41ec-bf44-0aa9cd9cc291

(EDcl no AgRg nos
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
EREsp n. 1.934.666/SC,
julgado em
DJe de
.
14/8/2024,
12/11/2024)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA52832758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/12/2025 08:20:38
Código de Controle do Documento: e3f46085-b754-41ec-bf44-0aa9cd9cc291

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.772.641 / SC
Número Registro: 2024/0394985-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50015436820218240067
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIR STANG
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO : D T B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: CASSIANE WENDRAMIN - SC047019
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ASSÉDIO
SEXUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIR STANG
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
Documento eletrônico VDA53024872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:06
Código de Controle do Documento: 2b7f3fe2-d5bd-44af-a9cd-4e22bb4c83a4

LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO : D T B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: CASSIANE WENDRAMIN - SC047019
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:06
Código de Controle do Documento: 2b7f3fe2-d5bd-44af-a9cd-4e22bb4c83a4